Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706841-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Darz Comércio de Utilidades Domésticas LTDA - EPP (ID no 26762806), contra decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do processo até que haja sentença nos embargos à execução no 0706782-91.2020.8.07.0007 ou pelo prazo máximo de ano. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO